Tribunal: TJMT
Processo: 0027896-92.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027896-92.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), TATIANE ALVES DE MAGALHAES - CPF: 692.674.641-91 (APELADO), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE ARRENDMENTO MERCANTIL - VEÍCULO – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO – PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERMEDIAÇÃO – REVENDA DE VEÍCULOS – VALOR RAZOÁVEL - LEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando o contrato especifica claramente quais os serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário e evidenciada a razoabilidade do valor cobrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
BFB Leasing S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada por
Tatiane Alves de Magalhães
, tão somente para declarar a nulidade da cobrança das taxas de serviço de terceiro, no valor de R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais), determinando a restituição do valor de forma simples, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data da contratação, ou seja, 06/03/2009, e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação. Por conseguinte, considerando que a ré decaiu em parte mínima da pretensão, condenou a autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20 % (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, § 3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em breve resumo, a legalidade da cobrança da tarifa de serviço de terceiro, porque o encargo foi expressamente previsto no contrato e o serviço foi efetivamente prestadoe.

Explica que a taxa referente aos serviços de terceiros

se refere ao reembolso dos custos da comissão devida à concessionária, em razão da facilitação da submissão da proposta de crédito junto ao banco, propiciando ao consumidor a aprovação do crédito aos finais de semana, no mesmo momento da compra do veículo, enfatizando, também, que a cobrança do referido ressarcimento tem amparo nas Resoluções CMN 3.517/07 e 3.518/07 (art. 1º, §1°, III).

As contrarrazões vieram ao id.

123204451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional fundada no Contrato de Arrendamento Mercantil nº 21897922 (id. 123201644 - Pág. 80), celebrada entre as partes em 06/03/2009.

No tocante à Tarifa de Serviços de Terceiros, a propalada tarifa constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviço prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
quando ausente especificação de quais serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário
, tudo em respeito ao dever de informação, insculpido no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor

No caso específico dos autos, o contrato menciona claramente o serviço que seria reembolsado pelo consumidor, mediante a cobrança da propalada tarifa, consoante se depreende do item 3.23.2, do ajuste:

“3.23.2. Despesas com Serviços de Terceiros: Conf. Resposta de Crédito.”
(id. 123201644 - Pág. 80)

“20. Despesas adicionais – Caberá exclusivamente ao Arrendatário:

(...)

d) em decorrência deste arrendamento, pagar a tarifa e demais despesas previstas nos subitens 3.6 e 3.23, respectivamente e:”
(id. 123201644 - Pág. 82)

Por sua vez, a Resposta de Crédito, colacionada ao id. 123201644 - Pág. 84, indica a prestação do serviço de intermediação do arrendamento realizada pela revenda de veículos denominada
Gramarca Dist. De Veículos Ltda.,
de modo a especificar, satisfatoriamente, o serviço que estaria sendo reembolsado pelo consumidor.

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança da tarifa denominada Serviços de Terceiros, expressamente consignada no ajuste.

Impende ressaltar que o que se faz imprescindível para que a legalidade da cobrança do encargo seja reconhecida, é a especificação do serviço que está sendo prestado e a razoabilidade do valor cobrado (R$ 456,00), que, na hipótese, representa 1,36% do arrendamento contratado (R$ 33.475,20).

Pelo exposto
, DOU PROVIMENTO
ao apelo, para autorizar a cobrança da Tarifa de Serviço de Terceiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022